Tribunal: TJDFT
Processo: 0737746-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEL COMUM. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial para avaliação de benfeitorias realizadas em imóvel comum e oitiva de testemunha, em ação de cobrança de aluguéis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de provas configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se é admissível a realização de prova pericial e testemunhal para apuração das benfeitorias alegadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de produção de provas limita a possibilidade de o recorrente demonstrar a veracidade das alegações, comprometendo o devido processo legal.
4. No caso, a prova pericial é essencial para esclarecer a natureza das benfeitorias, nos termos do art. 96 do Código Civil.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece o cerceamento de defesa quando há indeferimento de prova técnica indispensável à resolução da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal, quando necessária à apuração de benfeitorias em imóvel comum, configura cerceamento de defesa. 2. A instrução probatória é indispensável para assegurar o contraditório e a ampla defesa, conforme os artigos 5o, LV, da CF/1988 e 370 do CPC.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC, arts. 369, 370; CC, art. 96.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913245, ApCiv 0703023-42.2022.8.07.0010, Rel(a). Des(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 04/09/2024, p. 11/09/2024; Acórdão 1408665, ApCiv 0752855-94.2020.8.07.0016, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 16/03/2022, p. 06/04/2022.